Tribunal: TJDFT
Processo: 0708667-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708667-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LEANNA MELO XAVIER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Central Nacional Unimed tendo por objeto a r decisão (ID 15572150 - Pág. 2-3 ou ID 60183648 - Pág. 2-3) proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo nos autos do processo no 0701553-23.2020.8.07.0017. Transcrevo a r. decisão. "LEANNA MELO XAVIER ajuizou ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, em face de UNIMED NORTE-NORDESTEe UNIMED CENTRAL NACIONAL, partes qualificadas nos autos. Consta da inicial que a autora está no sétimo mês de gestação e que, em 19/02/2019, por meio da administradora QUALICORP, contratou plano de assistência médica, na modalidade por adesão, com a primeira requerida (proposta no 13539342, plano com coparticipação unifácil com adesão C E, abrangência geográfica, grupo dos Estados, com segmentação assistencial ambulatorial e hospitalar, com obstetrícia e acomodação coletiva). Alega que o pagamento das mensalidades é feito pontualmente e que já cumpriu todo o período de carência. Todavia, estaria custeando as consultas e os exames relacionados ao pré-natal, já que teve atendimento negado ante a informação de “credenciado não habilitado a realizar o procedimento” (consulta em consultório) (fls. 73/74 – ID 59946376 a ID 59946377). Afirma que entrou em contato com o Hospital Brasília, diante da informação de que este era o único hospital – maternidade no DF que estaria atendendo ao convenio Unimed NNE. Todavia, foi informada de que lá também o atendimento estaria suspenso para os segurados da primeira requerida. A autora comprova, por meio do arquivo de áudio indicado à fl. 110 (ID 59946385), ter feito reclamação perante a ANS, sem nenhuma resposta após 30 dias contados do protocolo. Diante de tais fatos, a autora busca o Judiciário, formulando pedido de urgência a fim de que segunda requerida, Unimed Central Nacional, seja obrigada a assumir a responsabilidade do plano contratado pela parte autora, sem alteração no valor da mensalidade contratada, oferecendo cobertura obstetrícia, em âmbito nacional, sem imposição de novos prazos de carência, disponibilizando de forma imediata todo o tratamento relacionado ao pré-natal e a qualquer procedimento de urgência que venha necessitar, além de um hospital/maternidade para que a parte autora possa programar e realizar seu parto com total segurança, além da assistência ao recém-nascido, pelo prazo de trinta dias após o parto. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, bem como pela condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais, estimados em R$5.000,00, e por danos materiais no valor de R$ 1.210,43, referentes aos gastos realizados pela autora com consultas e exames. Formula pedido de justiça gratuita. Determinação de emenda às fls. 122/123 (ID 60065529). Manifestação da autora às fls. 125/127 (ID 60115686). Custas iniciais recolhidas (fls. 135/136 – ID 60116521). É o relatório. Decido. Inicialmente, tendo em vista o recolhimento das custas pela autora, indefiro o pedido de justiça gratuita. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). Verifico que a autora contratou, em 19/02/2019, o plano de saúde Unimed Norte Nordeste com a administradora QUALICORP, pagando as mensalidades pontualmente (fls. 130/132 – ID 60116512). Além disso, a requerente comprova que vem enfrentando dificuldades em conseguir atendimento por meio do plano de saúde Unimed Norte Nordeste, e que, diante de seu estado gravídico, tem custeado por conta própria as consultas e exames típicos da rotina pré-natal (fls. 69 – ID 59946384; 73 – ID 59946376; 74 – ID 59946377; 115/119 – ID 59946392). A negativa de atendimento à autora teve por justificativa “credenciado não habilitado a realizar o procedimento” (consulta em consultório), conforme se observa às fls. 73/74. Tais documento evidenciam que o atendimento foi negado pela Unimed Central Nacional. Diante dos documentos acostados aos autos, verifica-se que a autora não encontra maternidade e médicos credenciados à UNIMED Norte Nordeste no âmbito do Distrito Federal e que a Unimed Central Nacional vem negando-lhe autorização para atendimento. É sabido que o sistema UNIMED é único, havendo apenas regionalização da cooperativa ao fim de melhor gerir o empreendimento. O conteúdo disponibilizado na página institucional da Unimed, na internet, também evidencia essa unidade (...). Além disso, quando o beneficiário se encontra em localidade não abrangida pela Unimed vinculada ao contrato de origem, deve ser disponibilizado o sistema de intercâmbio, ou seja, o beneficiário deverá ser atendido pelo convênio Unimed existente na localidade (...). Ademais, impende registrar que, conforme decisão liminar proferida, em 03/03/2020, nos autos da ação de recuperação judicial requerida pela UNIMED NORTE NORDESTE, foi deferida tutela de urgência para: “1. Vedar a venda de qualquer parte da carteira da UNIMED NORTE NORDESTE, liquidação ou a portabilidade extraordinária a beneficiários sem a prévia autorização judicial; 2. Determinar que a CNU – Central Nacional Unimed e a Unimed do Brasil, por suas federações e singulares, que não impeçam ou dificultem o atendimento, por intercâmbio, das vidas vinculadas a UNIMED Norte Nordeste, desde a data a concessão da liminar perquirida, devendo a CNU e a Unimed do Brasil, comunicar e provar a este juízo o efetivo cumprimento da liminar, até o 5o dias útil subsequente ao vencido, informando de forma descriminada cada um dos atendimentos e o valor total dos serviços prestados em intercâmbio para fins de pagamento; 3. Determinar, como forma de garantir o pagamento dos serviços atuais decorrentes do item “2” dos pedidos da tutela provisória, que a UNIMED NNE deposite, em até 48 horas da intimação por parte deste juízo do valor integral e mensalmente, o valor das faturas que tiveram o fato gerador após o ajuizamento desta ação postergando-se ao longo da duração deste processo. 4. Cientificação da presente decisão a CNU – Central Nacional Unimed, a Unimed do Brasil e a ANS Agência Nacional de Saúde.” (RECUPERAÇÃO JUDICIAL (129) 0812229-78.2020.8.15.2001, Vara de Feitos Especiais da Capital – João Pessoa/PB) (Grifos nossos) Some-se a isso que, conforme informação colhida no site da Maternidade Brasília, consta a existência de convênio com a UNIMED CENTRAL NACIONAL – CNU (...). Diante dos fatos até aqui alinhavados, mostra-se indevida, ao menos nesta sede de cognição sumária, a recusa de atendimento à autora por parte da segunda requerida. Se a rede credenciada da UNIMED NORTE NORDESTE se encontra reduzida no âmbito do Distrito Federal, ao ponto de se mostrar praticamente inexistente, cabe à UNIMED CNU cobrir os procedimentos necessários sob o regime de intercâmbio. Quanto ao risco de dano, há de se ter em mente que a suspensão do atendimento pelo plano por si já causa prejuízo à beneficiária, uma vez que a deixa sem seguro. Na situação em testilha tal receio é incrementado pelo fato de a autora já se encontrar no último trimestre de sua gestação. Ademais, inexiste risco de irreversibilidade da medida, uma vez que constatado o malogro da parte autora, os exames/consultas/procedimentos eventualmente suportados pela segunda requerida poderão ser cobrados. Observo, por fim, que o plano contratado pela autora é na modalidade de coparticipação. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para impor à segunda requerida, UNIMED CENTRAL NACIONAL – CNU, a obrigação de fazer consistente em autorizar consultas, internação e os demais procedimentos necessários, em conformidade com o plano contratado pela autora, em razão da situação gestacional da autora, no prazo de 72 horas, sob pena de pagamento de multa que fixo em R$ 50.000,00, sem prejuízo de determinação de outras medidas, caso necessário” (ID 60183648 - Pág. 3 ou ID 15572150 - Pág. 3). Inconformada, a parte ré recorre. Em primeiro lugar, alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois o plano de saúde contratado pela agravada teria sido a Unimed Norte Nordeste Cooperativa de Trabalho Médico, ou seja, pessoa jurídica distinta da agravante-ré, o que afasta a probabilidade do direito da agravada. Com base na Lei do Cooperativismo (Lei Federal no 5.764/71), rejeita o fundamento de que haveria um conglomerado econômico ou grupo econômico entre as cooperativas Unimed, uma vez que elas seriam totalmente independentes entre si sendo que cada uma possui inscrição própria na ANS e no CNPJ e que cada uma possuiria preços e áreas de atuação distintas, além de suas próprias carteiras de clientes. Salienta que não possui “contrato” de intercâmbio vigente com a Unimed Norte Nordeste desde 2015, o que tornaria impossível o cumprimento da decisão imposta. Defende que o impacto financeiro advindo da determinação judicial contra si imposta atingiria o patrimônio compartilhado pela coletividade de segurados e, por isso, o Judiciário deveria observar o caso concreto de cada requerente com parcimônia. Aponta a Unimed Norte Nordeste como sendo a única detentora da responsabilidade contratual com a parte agravada, que, inclusive, já teria ingressado voluntariamente nos autos informando ter cumprido a liminar (ID 15572148 - Pág. 7). Diz que o magistrado a quo teria agido de forma unilateral, sem possibilitar o devido contraditório à agravante para elucidar as informações e que, muito embora revestida de precariedade, a r. decisão representaria verdadeira antecipação do julgamento da demanda. Reclama que o prazo arbitrado para cumprimento da decisão seria exíguo (72 horas) e que as astreintes teriam sido arbitradas em valor exorbitante, pois R$50.000,00 ultrapassaria em 8 vezes o valor atribuído à causa que foi de R$6.210,43. Requer a exclusão da multa aplicada ou, sucessivamente, que seja reduzida. Entende que esses motivos representariam a plausibilidade do pedido e que há perigo de dano, pois está impelida a fornecer e custear integralmente tratamento que necessita a agravada sem relação jurídica contratual, razão pela qual pede o recebimento do agravo com a concessão de efeito suspensivo. Ao final, requer o provimento do recurso para o fim de revogar a decisão agravada, eximindo-a de qualquer obrigação e/ou pagamento a título de astreintes no caso de descumprimento da liminar no prazo determinado. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Para o deferimento da tutela de urgência, exige o artigo 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, tarefa a ser realizada pelo Juízo a quo quando da prolação da sentença, porém tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência. No caso dos autos, não se constata o suficiente fumus boni juris para a concessão da medida liminar como passo a demonstrar. O contrato juntado aos autos revela que a agravada não possui relação jurídica com a agravante, Central Nacional Unimed, mas sim com a Unimed Norte Nordeste – Federação Interfederativa das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico, CNPJ no 09.237.009/0001-95, com registro na ANS no 324213 (ID 59946365 - Pág. 5). A própria agravante junta aos autos a carteirinha (ID 61165889 - Pág. 3) da agravada demonstrando que o contrato foi firmado com a Unimed Norte Nordeste. A despeito desse fato, a jurisprudência predominante da Turma adota o entendimento de que a Unimed é entidade única, embora composta de diversas pessoas jurídicas distintas. "1. Ainda que o contrato do autor tenha sido firmado com a UNIMED-RIO, em razão da aplicação da teoria da aparência, haverá a responsabilização da Central Nacional UNIMED, porquanto as integrantes do grupo se apresentam ao público como um conglomerado econômico único responsável pelo fornecimento de serviço de assistência à saúde com atuação em todo o território nacional de maneira coordenada. 1.1. Compondo a Central Nacional o sistema cooperativo que oferece o serviço no âmbito nacional, ainda que difusamente e independentemente de possuir personalidade distinta, figurando, portanto, na cadeia de fornecimento, a UNIMED NACIONAL é parte legítima para figurar no polo passivo de demandas que envolvem relações de consumo. 1.2. Considerando os fatos e provas apresentadas pela parte autora, as empresas requeridas devem responder solidariamente perante o consumidor, por força do disposto nos artigos 7o, parágrafo único, e 34, ambos, do CDC, razão pela qual se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva da agravante" (Acórdão 1181428, 07077516420198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) "A CENTRAL NACIONAL UNIMED é parte legítima para responder a demanda em que se busca cobertura de atendimento, de forma solidária a unidade contratada, pois participa da cadeira de produção, é responsável por operar planos privados de assistência à saúde às suas filiadas e é aparentemente a pessoa que se apresenta à consumidora" (Acórdão 1178660, 07109433620188070001, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 25/6/2019); "A Central Nacional Unimed - Cooperativa Central tem legitimidade passiva na demanda porque está vinculada às demais cooperativas que integram o grupo econômico Unimed e pelo fato de a autora ter migrado para plano de saúde sob a sua gestão, após a rescisão unilateral promovida pela Unimed Centro-Oeste e Tocantins" (Acórdão 1103813, 20150910167627APC, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/6/2018, publicado no DJE: 21/6/2018. Pág.: 265/268) Logo, até esta fase de cognição sumária, o recorrente não demonstra a verossimilhança das alegações, pois haveria solidariedade entre as empresas do grupo, evidenciado pelo intercâmbio de atendimento entre as unidades regionais. No tocante à urgência alegada em relação ao prazo fixado e ao valor da multa arbitrada, numa análise perfunctória da situação fática, concluo não haver qualquer risco impondo decisão liminar, pois a própria recorrente menciona que a ordem já teria sido cumprida. Mesmo que esse dado não esteja registrado nos autos, transcrevo o trecho extraído das razões recursais: "Corroborando com a tese de Ilegitimidade ora alegada, verifica-se que a UNIMED NORTE NORDESTE ingressou voluntariamente aos autos de origem (antes da sua citação ser formalizada), momento em que informou ter cumprido a liminar, posto que é a única detentora da responsabilidade contratual com a parte agravada, haja vista que o contrato foi firmado exclusivamente com ela" (ID 15572148 - Pág. 7). Além disso, não há nos autos qualquer requerimento de execução provisória das astreintes, o que exclui o alegado risco de dano. Ante o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do CPC). Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de abril de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator